Tribunal: TJES
Processo: 0007026-96.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007026-96.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007026-96.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA, REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA, FABRICIO PASSOS ROCHA, VILMARA BARROS SILVA

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogado do(a) APELANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

Advogado do(a) APELADO: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogados do(a) APELADO: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A, ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSI
BI
LIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1. Ainda que os apelantes não concordem com os termos do
decisum,
é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal.

2. Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

3. Para a associação, as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os esclarecedores diálogos interceptados e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

4. Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

5. De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. insuficiência probatória que justifique a desclassificação do delito.

6. Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

7. Restou devidamente evidenciado que o bem constitui proveito auferido de atividade ilícita de traficância de drogas, não havendo que se falar em restituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007026-96.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA, REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA, FABRICIO PASSOS ROCHA, VILMARA BARROS SILVA

APELADO: REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA, ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogado do(a) APELANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

Advogado do(a) APELADO: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogados do(a) APELADO: GLEYDSON KOPE PEDROSA - ES26171-A, ROBLEDO MOTA PELICAO - ES27077-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelações pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, por
Vilmara Barros Silva, Fabricio Passos Rocha, Alexsandra dos Santos Maria
e
Reginaldo dos Santos Pereira
, em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, assim condenou os recorrentes:

1.
VILMARA BARROS SILVA
:
arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como artigos 16 e 17 da Lei nº 10.826/03 e artigo 180, § 3º do Código Penal, impondo-lhe a pena de 25 anos e 8 meses de reclusão, e 1.991 dias-multa, em regime inicial fechado.

2.
FABRÍCIO PASSOS ROCHA
:
arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como artigos 16 e 17 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 21 anos e 10 meses de reclusão, e 1.631 dias-multa, em regime inicial fechado.

3.

ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA
:

arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como artigos 16 e 17 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 1.382 dias-multa, em regime inicial fechado.

4.

REGINALDO DO SANTOS PEREIRA
:

arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como artigos 16 e 17 da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe a pena de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 1.382 dias-multa, em regime inicial fechado.

Embora extensa, é indispensável trazer à baila a
denúncia

apresentada pelo MPES:

[...] no dia 02 de julho de 2019, por volta de 14h00min, na cidade de Linhares, policiais civis se deslocaram até a Av. Padre Manoel da Nóbrega no bairro Interlagos, para cumprir mandado de busca, apreensão e prisão temporária expedido em desfavor de Reginaldo Dos Santos. Ao chegar no local, a equipe foi informada da localização exata do denunciado (Reginaldo), por essa razão, os agentes foram até a residência informada, sendo atendidos por Alexsandra Dos Santos e Reginaldo, ora denunciados, e ao ser informado sobre a ordem do mandado, iniciou-se buscas pela residência, logrando êxito em encontrar em cima do guarda-roupa, 01 (uma) sacola contendo uma balança e substâncias similares a cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Dando sequência nas buscas, foi possível encontrar dentro de uma sacola, 02 (duas) metralhadoras de fabricação caseira com três carregadores, uma sacola com várias munições calibre .380, um revólver calibre .32, carregado com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) pistola calibre 6.35, carregado com 02 (duas) munições intactas, além de mais drogas e ampolas de medicamentos utilizado na mistura de drogas e caderno de anotações.

Durante o flagrante, Alexsandra informou que os frascos apreendidos com produtos comumente usados para "virar" drogas, foram furtados por ela no hospital HGL, local onde a mesma trabalha (e aqui tem-se um vínculo estabelecido de confiança entre Alexsandra e a vítima – o Município).

Em vista do que fora apreendido, a equipe de policiais civis fez contato com equipe da força tática, pois segundo informações, um traficante de apelido "FB" estaria negociando a venda de 03 (três) metralhadoras na região do bairro santa cruz.

Ao retornarem às buscas e verificando uma das janelas da residência, foi possível encontrar unia sacola contendo substância similar a crack, em seguida, verificando o pé da escada da casa, próximo a um canteiro de plantas, logrou-se êxito em encontrar, 33 (trinta e três) pedras de substância análoga a crack e 15 (quinze) papelote de substância similar a cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Por essa razão, foi dado voz de prisão para Reginaldo e Alexsandra.

Vale destacar, que no momento em que a equipe se preparava para sair do local, foi observado quando um veículo estacionou em frente à casa alvo das buscas, em seguida, um indivíduo em posse de uma chave abriu o portão. Por essa razão, os agentes o abordaram, sendo este identificado como Fabrício Rocha Passos, juntamente com Vilmara Barros, ora denunciados.

Ato contínuo, ao serem indagados a razão de terem a chave de acesso à residência, Fabrício não soube responder, chamando Alexsandra de "prima". Ao realizar buscas no interior do veículo, nada de ilícito foi encontrado, porém, diante das suspeitas, os denunciados (Fabrício e Vilmara) foram solicitados a acompanharem os agentes até a delegacia.

Ao chegar na unidade policial, foi constatado que Fabrício e Vilmara possuem um enorme histórico de passagem por crimes de associação, tráfico de droga e roubo. Vale destacar que, enquanto os denunciados eram entrevistados pela equipe de policiais civis, Fabrício foi reconhecido pelo Delegado chefe da regional (Leonardo Barbosa) como sendo a pessoa de alcunha "FB", citado anteriormente como o responsável pela venda das armas (metralhadoras) no bairro Santa Cruz.

Cumpre ressaltar que, em continuidade ao flagrante, policiais civis se deslocaram até a residência de Fabrício e Vilmara, e ao realizar buscas, foi encontrado R$5.657,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais), além de um extrato bancário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 03 (três) aparelhos telefônicos. Destaca-se também, que durante a apreensão dos aparelhos, Vilmara estava em posse de um celular que foi produto de um roubo ocorrido conforme o BU 39524725.

Diante do flagrante, foi feito o pedido de quebra de sigilo/extração de dados telefônico dos acusados, pedido este deferido conforme decisão de fls. 93/94, por essa, restou comprovado que os denunciados agiram em conjunto com um quinto elemento, conhecido como Fábio Dos Santos Matos, conforme relatório de investigação de fls. 95/104, por falta de informações para qualificação deste, não foi possível denunciá-lo, mesmo com todos elementos que o envolve nos crimes narrados nestes autos.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU de fl. 55/60, auto de apreensão à fl. 44/48, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 49/50, em consonância com as demais provas dos autos. [...]

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugnou pela decretação da prisão preventiva de Alexsandra e Reginaldo.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de
intempestividade
do recurso de Reginaldo.

Por sua vez, a recorrente
Vilmara
pugna pela sua absolvição e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria, a fim de que seja afastada a agravante da reincidência e reduzida a pena de multa. Pugna, ainda, pelo benefício da gratuidade de justiça.

O recorrente
Fabrício
pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória, quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, e por atipicidade da conduta, quanto aquele previsto no art. 17 da Lei 10.826/03. Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal.

O recorrente
Reginaldo
pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória em todos os delitos, e por atipicidade da conduta, quanto aquele previsto no art. 17 da Lei 10.826/03. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do tráfico de drogas para o delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

A recorrente
Alexsandra
suscitou preliminar de
intempestividade
do recurso ministerial.

pugna

pela sua absolvição e pela restituição de um aparelho celular apreendido.

Pois bem.

Quanto à preliminar de intempestividade do recurso ministerial, verifico que os au
tos foram entregues com vistas ao membro do Ministério Público de 1º
grau em 12 de fevereiro de 2021 (sexta-feira – fl. 532v), de modo que a contagem do
prazo recursal
se iniciou em
18 de fevereiro de
2021
(quinta-feira), tendo em vista o feriado de carnaval nos dias 15 e
16 de fevereiro de 2021 e de quarta-feira de cinzas no dia 17 de fevereiro de 2021
.
Por conseguinte, o fim do prazo recursal se implementaria no dia 22 de
fevereiro de 2021 (segunda-feira). Apesar disso, o recurso foi interposto em 19 de fevereiro de 2021 (sexta-feira), revelando sua flagrante tempestividade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida por ALEXSANDRA.

Em relação à preliminar de intempestividade do recurso de REGINALDO, verifico que este foi intimado da sentença, via Diário da Justiça (por se tratar de réu solto), em 10 de maio de 2021 (segunda-feira), o que faz com que seu prazo recursal tenha início em 12 de maio de 2021 (quarta-feira) e se esgote em 17 de maio de 2021 (segunda-feira). Apesar disso, não houve interposição do recurso. Novamente, em 09 de agosto de 2021, houve nova disponibilização de intimação via Diário de Justiça, com prazo iniciado em 11 de agosto de 2021. Novamente, não houve interposição do recurso no prazo indicado, tendo sido protocolado somente em 23 de novembro de 2021, o que evidencia a intempestividade do recurso interposto, razão pela qual ACOLHO a preliminar arguida para
NÃO CONHECER
do recurso de Reginaldo.

No mérito, após detida análise dos autos, há

prova

robusta
do envolvimento dos apelantes,
ligados entre si com estabilidade e permanência
, na prática do tráfico de drogas. As
interceptações telefônicas
, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas
,
demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

Desse modo, a
autoria e
materialidade
dos delitos
restou inconteste, tendo sido demonstrada através dos Autos de Apreensão e Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, às fls. 46/52
, pelo
L
audo de Exame Químico

de fls.
333/334
,
bem como pela
prova oral
produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Em sede judicial, a testemunha
PC
FABIO MOTTA RABELO,

esclareceu:

(...) QUE, a investigação era por conta de um duplo homicídio, onde REGINALDO e ALEXSANDRA teriam suposto envolvimento; QUE, foram cumprir busca e apreensão na residência do casal; QUE, chegando a residência perguntaram a REGINALDO e ALEXSANDRA se havia drogas e armas na residência, e ambos negaram; QUE, ALEXSANDRA acompanhou as buscas; QUE, em um quarto, em cima do guarda-roupa, haviam duas mochilas, uma contendo armas de fogo e outra contendo drogas; QUE, na báscula da cozinha, foi encontrada uma porção de drogas secando; QUE, como a droga encontrada na báscula estava bem a vista na residência, efetuaram também a prisão de ALEXSANDRA; QUE, quando estavam direcionando REGINALDO e ALEXSANDRA para a Delegacia, encostou um carro importado com placa de Niterói/RJ no local, o que chamou atenção; QUE, ficaram observando, quando o condutor do veículo, FABRICIO, em posse da chave da residência, entrou no local; QUE, abordaram FABRICIO e VILMARA; QUE, indagado o que estava fazendo no local, FABRICIO disse que era muito conhecido de ALEXSANDRA e a considerava como prima; QUE, FABRICIO não conseguia explicar o que foi fazer no local; QUE, checando os nomes de FABRICIO e VILMARA, viram que ambos tinham passagem pela justiça por tráfico de drogas e outros crimes; QUE, como ambos não sabiam explicar o que estavam fazendo no local, também os encaminharam para a Delegacia; QUE, durante a busca e apreensão, quando encontraram as metralhadoras, tirou fotos e mandou para Policial da Força Tática, pois estava circulando conversas que um indivíduo de alcunha “FB” de Aracruz, estava comercializando as referidas armas de fogo no bairro Santa Cruz; QUE, o Policial da Força Tática lhe enviou um vídeo das armas que estavam sendo comercializadas sendo testadas, sendo que eram semelhantes com as armas de fogo apreendidas na residência de REGINALDO e ALEXSANDRA; QUE, chegando a Delegacia com os conduzidos, onde todos negavam o conhecimento das drogas e armas de fogo apreendidas, o Delegado Leandro Barbosa, que era de Aracruz, reconheceu VILMARA e FABRICIO, chamando este pela alcunha “FB”; QUE, a partir deste momento ligaram os pontos, onde o “FB” que estaria comercializando as metralhadoras no bairro Santa Cruz, era o acusado FABRICIO, que tinham acabado de conduzir a Delegacia; QUE, o Delegado pediu a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos que foram apreendidos em poder dos acusados; QUE, durante a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, foi possível verificar que todos os denunciados estavam envolvidos no tráfico de entorpecentes; QUE, há conversas em que FABRICIO orienta REGINALDO sobre o que pegar para entregar a um terceiro, de nome Fábio; QUE, o Policial Civil Adriano realizou diligência na casa de FABRICIO, onde encontrou uma quantidade de dinheiro; QUE, também foi possível verificar que FABRICIO havia feito um depósito no valor de cinco ou dez mil reais, para indivíduo que é foragido da justiça por tráfico de drogas no município de Vila Velha/ES; QUE, ratifica todo conteúdo de Relatório Policial, presente às fls. 97/106.
Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa da denunciada Alexsandra:
QUE, não recorda-se se havia cortina na janela onde foi encontrada porção de entorpecente; QUE, havia apenas um aparelho celular na residência de REGINALDO e ALEXSANDRA; QUE, REGINALDO e ALEXSANDRA negaram o conhecimento do material ilícito encontrado em sua residência; QUE, REGINALDO e ALEXSANDRA moravam na residência; QUE, as drogas e armas de fogo foram encontradas em cima do guarda-roupa, no segundo quarto da residência; QUE, também foi encontrado porção de entorpecentes, preparadas para comercialização, a base da escada que dava acesso à residência de REGINALDO e ALEXSANDRA; QUE, FABRICIO não percebeu que estava ocorrendo uma diligência policial no local; QUE, FABRICIO não soube dizer o que fazia no local e alegou não saber de nada sobre o material ilícito.
Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa dos denunciados

Fabricio, Vilmara e Reginaldo:
QUE, REGINALDO e ALEXSANDRA os recebeu na residência de forma natural, e os convidou para subir até a casa; QUE, não recorda-se sobre data em que foi divulgado que estaria sendo comercializadas armas de fogo no bairro Santa Cruz; QUE, FABRICIO chegou a entrar na residência de REGINALDO, enquanto VILMARA permaneceu no veículo; QUE, o declarante abordou FABRICIO; QUE, estavam em investigação de um duplo homicídio, e nesta investigação uma das testemunhas cita o nome de REGINALDO e um primo deste, e fala que ambos eram envolvidos com o tráfico de drogas, mas até a data dos fatos, o declarante não conhecia REGINALDO; QUE, de uma investigação de homicídio, encontraram as armas e drogas apreendidas na casa de REGINALDO (...)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
PC ADRIANO FAUSTINO DENICOLO
.

De acordo com as provas juntadas aos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes.
A associação entre os apelantes na associação criminosa se evidenciou pelas circunstâncias.

Ademais, restou comprovado pela
interceptação telefônica
(fls. 97/107), a traficância exercida pelos réus, uma vez que
Fabrício
e
Vilmara
passavam ordens e orientações para
Reginaldo
e
Alexsandra
, estes responsáveis por guardar e repassar o material entorpecente para terceiros.

Por isso, para o tráfico,

entendo haver prova robusta para as condenações
.
A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva
apreensão de drogas, os vários diálogos interceptados
corroboram a versão acusatória, permitindo compreender a existência de um grupo vinculado a uma
substanciosa movimentação de drogas.

E, para a associação (artigo 35 da Lei de Drogas),
as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação
com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas
; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os
esclarecedores diálogos interceptados
e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ainda, quanto a prática dos delitos previstos nos artigos 16 e 17, ambos da Lei nº 10.826/03, entendo restar devidamente comprovada, considerando que, conforme se constata dos autos, foi encontrada em poder dos réus uma sacola com várias munições calibre .380, um revólver calibre .32, carregado com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) pistola calibre 6.35, carregado com 02 (duas) munições intactas.

Da mesma forma, compulsando os autos, pude verificar que foi apreendido com a apelante
Vilmara
um aparelho celular, modelo Samsung Galaxy J8, de IMEI n° 359232098810274. Em sede judicial, a
acusada
informou que o apelante
F
abrício
lhe presenteou com o objeto, tendo este comprado o aparelho celular. No entanto, em Juízo, o
Fabrício
afirmou que
Vilmara
comprou o aparelho celular, sabendo ser fruto de furto. Dessa forma, ante ao conjunto probatório acostado aos autos, restou devidamente comprovada a prática do delito previsto no art. 180, §3º do Código Penal, sendo inviável sua absolvição.

Assim, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a

absolvição pleiteada ou a
desclassificação do delito,
requerida pelo apelante
Reginaldo
,

uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da
autoria e materialidade
quanto aos crimes descritos
no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06
e no
s artigos 16 e 17, ambos
da Lei nº 10.826/03.

No que se refere a alegação da
atipicidade da conduta,
pelos apelantes Fabrício e Reginaldo, razão não assiste aos apelantes.

Sabe-se que, segundo o artigo 17 da Lei nº 10.826/03, a conduta típica em questão consiste em
"
Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Assim, o delito previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/03, configura-se com a simples prática de um dos verbos elencados no tipo penal.

Conforme se constata dos autos, pelos Autos de Apreensão e Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, às fls. 46/50 e 53/54, bem como, pelo Laudo de Arma de Fogo e Material de fls. 286/294, os réus estariam comercializando armas de fogo no bairro Santa Cruz, vez que, durante a busca e apreensão, foram encontradas na residência, metralhadoras, bem como duas mochilas, uma contendo armas de fogo e outra contendo drogas. Ainda, em sede judicial, Fabrício assumiu a autoria e propriedade das armas.

Quanto à
causa especial de diminuição
(artigo 33, §4º, da Lei de Drogas), pleiteada pelo apelante Reginaldo,
entendo pelo
não reconhecimento da forma privilegiada do crime para os condenados,
em razão da

comprovada
associação para o tráfico
,
situação
incompatível com a
benesse
pretendida
.
O não reconhecimento da causa de diminuição
encontra-se alicerçado em elementos concretos que indicam a participação dos apelantes em uma
associação criminosa especializada no tráfico ilícitos de entorpecentes
,
demonstrando, de modo inequívoco, a dedicação

às

atividades

ilícitas.
Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. [...] (AgRg no HC n. 783.595/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Passo, agora, à
análise da dosimetria das penas,
ponto no qual a sentença também
não merece nenhum reparo.

Quanto à pena-base, sabe-se que a mesma deve ser encontrada conforme seja proporcional à adequada reprovação da conduta, afastando-se do mínimo legalmente estabelecido no preceito secundário da norma à medida que as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) sejam desfavoráveis aos agentes.

Ao contrário do dizem os apelantes,
há motivação suficiente para a fixação das penas-base dos crimes de
tráfico de drogas
acima do mínimo legal para os apelantes
.

Importa destacar que, de acordo com o entendimento já sedimentado pela jurisprudência pátria,
tais circunstâncias não estão submetidas a critérios matemáticos nem possuem pesos absolutos
, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

Para o
tráfico de drogas
, cuja pena, em abstrato, varia de 5 a 15 anos de reclusão e 500 a 1.500 dias-multa, o juízo de origem fixou as penas-base em

7
anos
e 2 meses
de reclusão
e
multa
,
para
Fabrício e Vilmara
, considerando como desfavoráveis a ambos

a
natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida
, conforme se depreende dos a
utos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do l
audo químico
.

Por sua vez, para
Reginaldo e Alexsandra
, fixou as penas-base em

6 anos e 1 mês de reclusão e multa,
considerando como desfavoráveis a

natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida
, conforme se depreende dos a
utos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do l
audo químico
.

Da mesma forma, para o crime de associação para o tráfico de drogas, o juízo de origem fixou as penas-base em
4 anos, 6 meses e 15 dias

de reclusão e multa
para os apelantes
Fabrício e Vilmara,
considerando como desfavoráveis a ambos a
natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida
,
conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do laudo químico.

Contudo, em relação aos apelantes
Reginaldo e Alexsandra
, foi fixada a pena-base em
3 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e multa,
considerando como desfavoráveis a ambos a
natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida
, conforme se depreende dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, bem como do laudo químico.

Ainda, para o delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, foi fixada a pena-base em
3 anos, 4 meses e 15 dias
de reclusão e multa, para os apelantes
Fabrício e Vilmara,
bem como em
3 anos de reclusão e multa,
para os apelantes Reginaldo e Alexsandra, não sendo considerada nenhuma circunstância judicial como desfavorável aos réus.

Quanto ao delito previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/03, foi fixada a pena-base em
6 anos e 9 meses de reclusão e multa,
para os apelantes
Fabrício e Vilmara,
bem como em
6 anos de reclusão e multa
, para os apelantes
Reginaldo e Alexsandra.

Por fim, em relação ao delito previsto no artigo 180, §3º do Código Penal, foi fixada a pena-base em
2 meses e 10 dias de detenção e multa,
para a apelante
Vilmara.

Compulsando os autos, pude verificar que o conjunto probatório demonstra com clareza meridiana que os acusados
Fabrício
e
Vilmara
exerciam a função de chefia na referida organização criminosa, vez que passavam ordens e orientações para
Reginaldo
e
Alexsandra
, estes responsáveis por guardar e repassar o material entorpecente para terceiros. Ainda, foi encontrado na posse dos réus, uma sacola contendo 02 (duas) metralhadoras de fabricação caseira com três carregadores, uma sacola com várias munições calibre .380, um revólver calibre .32, carregado com 06 (seis) munições intactas e 01 (uma) pistola calibre 6.35, carregado com 02 (duas) munições intactas, além de mais drogas e ampolas de medicamentos utilizado na mistura de drogas e caderno de anotações; uma sacola contendo 33 (trinta e três) pedras de substância análoga a crack e 15 (quinze) papelote de substância similar a cocaína, bem como a quantia de R$5.657,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais), além de um extrato bancário no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 03 (três) aparelhos telefônicos. Destaca-se também, que durante a apreensão dos aparelhos, a apelante Vilmara estava em posse de um celular que foi produto de um roubo ocorrido conforme o BU 39524725.

Dessa forma, entendo que
adequadamente fundamentou
o magistrado
a quo
as penas-base estabelecidas.

Na
segunda fase
, e por restar comprovada a existência de condenação transitada em julgado anterior aos crimes em apuração,

correta a incidência da circunstância agravante da reincidência

para
Vilmara Barros da Silva
, reconhecida em todos os delitos.

Da mesma forma, correta a compensação da
atenuante da confissão espontânea
com a agravante da reincidência,

para o apelante
Fabrício Passos Rocha
,
em todos os delitos.

Não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes a se aferirem aos demais apelantes, em todos os delitos.

Na
terceira fase
não houve causa de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, em todos os delitos.

Considerando o
concurso material de crimes
, as penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código penal. Desse modo, correta a fixação das penas definitivas em:

(i)

VILMARA BARROS SILVA
:
25 anos e 8 meses de reclusão, e 1.991 dias-multa, em regime inicial fechado.

(ii)

FABRÍCIO PASSOS ROCHA
:

21 anos e 10 meses de reclusão, e 1.631 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iii)

ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA
:

18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 1.382 dias-multa, em regime inicial fechado.

(iv)
REGINALDO DO SANTOS PEREIRA
:

18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 1.382 dias-multa, em regime inicial fechado.

Por conseguinte, quanto ao pedido de
restituição de bem
, pela apelante
Alexsandra
,
entendo que este não merece prosperar.

Isso porque, o celular foi apreendido na residência dos réus Alexsandra e Reginaldo, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor.

Através da extração de dados telefônico dos acusados, restou comprovado que estes agiam em conjunto para o tráfico. Desse modo, evidenciado que o bem constitui proveito auferido de atividade ilícita de traficância de drogas. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do CP e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. " (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.419.773; Proc. 2023/0267017-2; MS; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 20/02/2024; DJE 26/02/2024)

Por fim, quanto ao pleito do
MPES
, pela reforma da sentença para que seja negado aos réus Alexsandra e Reginaldo o direito de recorrer em liberdade, entendo que este
merece prosperar.

Sabe-se que, conforme entendimento do STJ, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Senão, vejamos:

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Compulsando os autos, verifico que os apelantes Alexsandra e Reginaldo, figuram como réus nos autos da ação penal em curso, de nº 0006798-24.2019.8.08.0030, pela prática do crime de homicídio qualificado. Assim, necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

Diante disso, consoante o parecer da Procuradoria de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso de REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Vilmara Barros Silva, Fabricio Passos Rocha E Alexsandra dos Santos Maria
,

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MPES
, para decretar a prisão preventiva dos recorridos Alexsandra e Reginaldo.

Expeça-se mandado de prisão em nome de
Alexsandra dos Santos Maria
e
Reginaldo do Santos Pereira
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento aos recursos de Vilmara, Fabricio e Alexsandra. E dar provimento ao recurso de MPES.